Tribunal: TCU
Processo: 025.508/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8545/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do estabelecimento comercial Droga Centro/Farmácia Central de Andradina Ltda., solidariamente com o Sr. José Carlos Pereira, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 3/8/2009 a 30/12/2009, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 94.115,59, em valores históricos, aos cofres da FNS. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 3/3/2011, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos, entre o comunicado de rescisão do Termo de Parcelamento, em 6/2/2015 (peça 18), e a notificação de cobrança, expedida em 15/7/2019 (peça 12); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 52-55); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 025.508/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farmácia Central de Andradina Ltda. (62.002.068/0001-67); José Carlos Pereira (XXX.051.409-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde/MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.